Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706443-81.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: HELEN LUCIA PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Diante do lamentável fato noticiado no ID. 13741360, devidamente demonstrado por meio de certidão de óbito ( ID. 13741363), determino a suspensão destes autos (art. 313, I e 689, in fine, do CPC) e procedo com a habilitação dos eventuais herdeiros da falecida (arts. 687 e seguintes do CPC).. Intime-se o réu AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto ao pedido de habilitação formulado por BRUNO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA, filho da de cujus. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora